Tribunal: TJMT
Processo: 1000671-78.2024.8.11.0035
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000671-78.2024.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA QUARESMA SANTOS - CPF: 910.931.711-20 (RECORRENTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), LUIZ BISPO DOS SANTOS - CPF: 624.052.339-91 (RECORRENTE), CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT - CNPJ: 41.576.027/0001-04 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1000671-78.2024.8.11.0035.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE.

Recorrentes:
ESTADO DE MATO GROSSO E CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT.

Recorridos:
MARIA APARECIDA QUARESMA SANTOS E LUIZ BISPO DOS SANTOS.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 11 A 15/12/2025.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATOS DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. EMISSÃO DE CERTIDÃO COM AVERBAÇÃO INDEVIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CARTÓRIO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, reconheceu responsabilidade civil objetiva do Estado por falha na emissão de certidão de casamento contendo averbação indevida de separação judicial, determinou indenização por danos materiais (R$ 24,30) e morais (R$ 5.000,00 para cada reclamante).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o cartório extrajudicial possui legitimidade passiva para integrar a lide; (ii) estabelecer se o Estado responde objetivamente pelo erro na expedição de certidão de casamento contendo averbação manifestamente incorreta; e (iii) determinar os critérios adequados de atualização monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As serventias extrajudiciais não possuem personalidade jurídica própria, constituindo meras delegações do serviço público notarial e registral, motivo pelo qual não integram legitimamente o polo passivo da demanda.

A responsabilidade por danos decorrentes de atos praticados por notários e registradores, no exercício de funções delegadas, recai sobre o Estado, conforme o Tema 777 do STF.

A inserção de averbação de separação judicial anterior ao próprio casamento constitui erro material evidente, caracterizando falha grave na prestação do serviço público registral.

A restituição da taxa paga pela expedição da certidão é devida, diante da comprovação da cobrança indevida vinculada ao erro da Administração.

A inserção equivocada de averbação sensível em certidão de casamento ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral
in re ipsa
, diante dos constrangimentos e insegurança gerados.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais observa o método bifásico, revela proporcionalidade e razoabilidade e cumpre função compensatória e pedagógica.

Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública e podem ser adequados de ofício, sem configurar julgamento extra petita ou
reformatio in pejus
.

Nas condenações impostas à Fazenda Pública, devem ser aplicados o IPCA-E para correção monetária e os juros do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 até 08/12/2021, incidindo a Taxa SELIC, de forma exclusiva, a partir de 09/12/2021, conforme os Temas 905 do STJ e 810 do STF e a EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A serventia extrajudicial não possui legitimidade passiva, pois atua como delegação do Estado e não detém personalidade jurídica própria.

O Estado responde objetivamente por danos decorrentes de erro registral praticado por notário ou oficial no exercício de função pública delegada.

A averbação indevida em certidão de casamento configura dano moral
in re ipsa
.

Os critérios de juros e correção monetária em condenações contra a Fazenda Pública devem seguir o IPCA-E e o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, § 6º, e 236; Lei nº 8.935/1994, art. 1º; CPC, art. 485, VI, e art. 373, II; Lei nº 9.099/95, art. 46; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 777 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27/03/2023; TJ-MT, AC 1000379-02.2022.8.11.0088, j. 06/09/2023; TJ-MT, RI 1007494-21.2022.8.11.0041, j. 05/06/2023; TJ-MT, AGR 0003748-19.2014.8.11.0050, j. 25/09/2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 327717361) que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência e tornando definitiva a determinação de retificação da certidão de casamento dos reclamantes (Matrícula 064501 01 55 1989 2 00002 050 0000150 08), com a exclusão da averbação de separação judicial.

O Juízo singular condenou, ainda, os reclamados, solidariamente, a restituírem a quantia de R$ 24,30 (vinte e quatro reais e trinta centavos), a título de danos materiais, acrescida de correção monetária pelo INPC desde o desembolso (29/08/2024) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como a pagarem indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para cada reclamante
, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Em suas razões recursais, o corréu Estado de Mato Grosso alega não haver provas suficientes quanto à ocorrência de dano moral.

Sustenta, ainda, que, por se tratar de serviço público delegado, o Estado responde apenas de forma subsidiária pelos atos praticados por oficiais/tabeliães, e somente nos casos de culpa ou dolo.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões (ID 327717365), os recorridos refutam os argumentos apresentados e pugnam pela manutenção integral da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

De início, reconhece-se,
de ofício
, a
ilegitimidade passiva

do 2º Ofício da Comarca de Primavera do Leste/MT
,
uma vez que as serventias extrajudiciais não possuem personalidade jurídica própria que lhes permita integrar o polo passivo da demanda.

Tais unidades são apenas delegações do serviço público notarial e registral, exercidas por particulares em nome do Estado, nos termos dos arts. 236 da Constituição Federal e 1º da Lei nº 8.935/1994.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 777 da Repercussão Geral
(“Responsabilidade civil do Estado em decorrência de danos causados a terceiros por tabeliães e oficiais de registro no exercício de suas funções”
), firmou a tese de que a responsabilidade por danos causados a terceiros por tabeliães e oficiais de registro no desempenho de suas atribuições é do Estado, e não da serventia extrajudicial.

Assim, havendo alegação de erro na prática de ato registral, como emissão de certidão com informação equivocada, compete ao ente estatal responder pela suposta falha no serviço público delegado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO COMINATÓRIO –
EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO – AÇÃO PROPOSTA CONTRA O CARTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA - ILEGITIMIDADE PASSIVA
– RECURSO NÃO PROVIDO. É entendimento do STJ que os serviços de registros públicos, cartorários e notariais não detêm personalidade jurídica, de modo que quem responde pelos atos decorrentes dos serviços notariais é o titular do cartório (STJ - AgInt no AREsp 1036393 SP 2016).
(TJ-MT - AC: 10003790220228110088, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2023). (grifei)

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da
ilegitimidade passiva do 2º Ofício da Comarca de Primavera do Leste/MT
, devendo ser determinada sua exclusão da lide.

Assim, a ação deverá prosseguir exclusivamente em face do
Estado de Mato Grosso
, parte legitimada para responder pelos atos praticados pelos titulares das serventias extrajudiciais no exercício da função pública delegada, em estrita observância ao entendimento vinculante do STF.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

Trata-se de responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), em razão de suposta falha na prestação do serviço público consistente na emissão de segunda via da certidão de casamento dos reclamantes contendo averbação indevida de separação judicial.

Observa-se que a referida averbação consta como realizada em 07/10/1977, data anterior ao próprio casamento, ocorrido em 05/08/1989, o que evidencia erro material evidente.

A documentação juntada à inicial (IDs 327716864 e 327716865) comprova, de forma inequívoca, a falha grave do serviço público registral, que culminou na emissão de certidão de casamento atualizada com informação manifestamente inconsistente, apta a causar prejuízos aos reclamantes.

Os danos materiais também restaram demonstrados por meio da Ordem de Serviço nº 1750646 (ID 327716866), que comprova o pagamento da taxa cartorária no valor de R$ 24,30 referente à emissão da segunda via da certidão.

Dessa forma, diante da indevida cobrança decorrente de erro do serviço público, é devida a restituição do referido valor, razão pela qual o pedido de indenização por danos materiais deve ser julgado procedente.

No tocante ao dano moral, igualmente se encontra caracterizado.

A inserção de averbação incorreta de separação judicial em certidão de casamento é circunstância capaz de gerar transtornos, constrangimentos e insegurança aos reclamantes, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

A falha na prestação do serviço cartorário, portanto, revela-se apta a ensejar indenização pelos danos morais sofridos.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
para cada autor
,
a título de danos morais, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: SERVIÇO DE CARTÓRIO – AUSÊNCIA DE REGISTRO DE CASAMENTO –
ERRO DO CARTÓRIO
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA – DANO MATERIAL – COMPROVADO – DANO MORAL – CARACTERIZADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.
(TJ-MT - RI: 10074942120228110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 05/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/06/2023).

(grifei).

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – DESCABIMENTO – ATIVIDADE NOTARIAL - NATUREZA ESTATAL – APLICAÇÃO DAS REGRAS DE DIREITO PÚBLICO – ARTIGO 236 DA CF/88 - NOTÁRIO EQUIPARADO ÀS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS – MÉRITO –
ERRO NO ASSENTAMENTO DE REGISTRO CIVIL –
EQUÍVOCO QUANTO À ATRIBUIÇÃO DO GÊNERO – CERTIDÃO DE NASCIMENTO QUE NÃO REFLETE A REALIDADE BIOLÓGICA E PSÍQUICA DA PARTE – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO SEXO –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– PRECEDENTE RECENTE DO STF – CUMPRIMENTO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE DO REGISTRO CIVIL – LEI Nº 6.015/73 –
DANO MORAL E MATERIAL – COMPROVAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO
– INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.
A atividade exercida pelo tabelião possui natureza estatal, pois ainda que realizadas em caráter privado, se dão em razão da delegação realizada pelo Estado, motivo pelo qual não há como afastar as regras do Direito Público que regulamentam o instituto da delegação e seus desdobramentos, pois consoante o artigo 236 da CF, é possível equiparar o notário às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos.
Assim, em razão da natureza estatal das atividades exercidas pelos titulares de cartórios extrajudiciais conclui-se que, apesar da legislação específica prever a responsabilização pessoal do tabelião, por força do texto constitucional, sua responsabilidade será objetiva, assim como a responsabilidade do Estado, nos casos em que os danos ocasionados a terceiro decorrer da prática e atos dos notários no exercício de suas funções, consoante artigo 37, § 6º, da CF. Tendo em vista que uma das funções desenvolvidas pelo tabelião compreende a autenticação de fatos, tal como o registro de nascimento com a consequente expedição da certidão correspondente, há que se reconhecer a necessidade de retificação do registro do sexo no assentamento civil da apelante, se demonstrado que a apelante possui todos os caracteres sexuais femininos, e ter constado o sexo “feminimo” no primeiro traslado, e constar “masculino” no assento correspondente.
Evidente a responsabilização da parte apelada no que se refere aos danos suportados pela apelante, pois evidente seu abalo psíquico e material, causados pelo estresse, desassossego, intranquilidade, irritabilidade e ansiedade, inclusive no atraso dos procedimentos para celebração do matrimonio civil, cuja violação importa na responsabilização do agente, pois violam o patrimônio moral do sujeito em suas relações sociais e públicas, como na hipótese dos autos. Por fim, comprovado o dano material e seu quantum, a condenação da apelada é medida que se impõe.
(TJ-MT - AGR: 00037481920148110050 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/09/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2020). (grifei).

Logo, o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos reclamantes, conforme exige o art. 373, inciso II, do CPC.

Assim, diante da ausência de elementos capazes de infirmar as alegações autorais, a manutenção da sentença mostra-se medida impositiva.

Por outro lado, verifica-se que os índices fixados na sentença, relativos à correção monetária e aos juros de mora, não podem ser mantidos. Isso porque, nas condenações impostas à Fazenda Pública, devem ser observados os critérios definidos pelos tribunais superiores.

Nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF, a correção monetária deve incidir pelo IPCA-E, enquanto os juros de mora devem seguir a regra prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, ambos aplicáveis até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, com a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, passa a incidir exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba atualização monetária e juros.

Desse modo, impõe-se a adequação dos critérios de atualização da condenação aos parâmetros vinculantes fixados pela jurisprudência consolidada.

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei).

Pelas razões expostas,
declaro,
de ofício
, a ilegitimidade
passiva
do reclamado
2º Ofício da Comarca de Primavera do Leste/MT
,
e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

C
onheço do recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Por fim, determino,
de ofício
, que os valores dos danos materiais e morais sejam acrescidos de
correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9494/97, a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos até 08/12/2021,

aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025